Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide a majorante quando o tráfico ocorre em praça esportiva.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
3. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola o principio constitucional da individualização da pena, na medida em que somente visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
4. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime.
5. A redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada unicamente por eventuais registros de passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude ou pela existência de ação penal em curso, sendo necessária prova concreta de que o acusado adota o crime como meio de vida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.